Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003203-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (EMBARGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003203-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

EMBARGADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DEFERIDA - CONSERTO EM FORRO DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO – PERIGO DE DESABAMENTO – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de que o material probatório anexado na ação originária se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar o conserto no forro da área de lazer de condomínio, máxime se há perigo de desabamento e indícios de vícios construtivos e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003203-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

EMBARGADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer n. 1048758-86.2020.8.11.0041, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Helbor Empreendimentos S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DEFERIDA - CONSERTO EM FORRO DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO – PERIGO DE DESABAMENTO – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize o conserto no forro da área de lazer de condomínio, máxime se há perigo de desabamento e indícios de vícios construtivos, e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida.”

A embargante sustenta que há contradição no acórdão recorrido, porque teria juntado os cronogramas da execução dos reparos, para o fim de demonstrar o período necessário para o cumprimento da decisão de primeiro grau.

Assim, requer que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do acórdão impugnado, a fim de majorar o prazo para conclusão da obra.

As contrarrazões foram juntadas no ID. 85696958 - págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003203-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

EMBARGADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Helbor Empreendimentos S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DEFERIDA - CONSERTO EM FORRO DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO – PERIGO DE DESABAMENTO – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize o conserto no forro da área de lazer de condomínio, máxime se há perigo de desabamento e indícios de vícios construtivos, e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida.”

Para a embargante o acórdão recorrido é contraditório quanto aos cronogramas para a execução dos reparos, porquanto foram juntados para o fim de demonstrar o período necessário para o cumprimento da decisão de primeiro grau.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de
obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravado, para determinar que a requerida, aqui embargante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o conserto do forro do teto do "Espaço 99", localizado no 22o (vigésimo segundo) pavimento, na área de lazer do edifício, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

No que tange à alegação de que há contradição no acórdão recorrido, sem razão a agravante, porquanto o acórdão foi claro ao consignar que:

“(...) não há falar em majoração do prazo para a conclusão dos reparos, pois a ora recorrente sequer trouxe aos autos o cronograma de trabalho, ou mesmo laudo técnico, a fim de demonstrar a necessidade de mais horas do que as disponíveis na medida liminar para finalizar a execução da obra, máxime se já iniciada no mês de fevereiro/2021.”

Assim, não há falar em contradição no acordo recorrido, cumpre realçar ademais que
a tabela trazida (Id 77638467 - pág. 150, 77638468 - pág. 1) não corrobora as alegações,
a fim de majorar o prazo estabelecido na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Como se vê, as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Veja-se que as questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a decisão agravada.

O
Colegiado ao julgar o Agravo de instrumento interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas e, e
m que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021